Tribunal: STF
Processo: ARE 1418814
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. REAJUSTE AUTOMÁTICO. TEMA RG Nº 81. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa segue abaixo:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDITOR FISCAL DO ESTADO. VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA A TÍTULO DE AJUSTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL NO MÊS DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. AUMENTO CONFERIDO AOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL POR MEIO DA LEI FEDERAL N.º 13.752/2018 QUE RESULTOU, TAMBÉM, NO REAJUSTE MENSAL DOS DESEMBARGADORES ESTADUAIS. TETO REMUNERATÓRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE QUE DEVERIA TER SIDO ATUALIZADO A PARTIR DE 01.01.2019, CONFORME DISPOSTO NA PORTARIA CONJUNTA N.º 02/2019. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO CNJ E DO TJRN ATACADOS. CORRETA A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA REALIZADA NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o Estado do Rio Grande do Norte aponta violação aos arts. 18, 25, § 1º, 37, incs. X e XI, e 93, incs. V e IX, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, não ser possível a concessão de reajuste a servidor sem previsão em lei específica. 



    3. Alega que o “acórdão estadual tenta justificar a constitucionalidade da Resolução do e. TJRN e da decisão do CNJ com o argumento de que este é competente para dispor sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal da magistratura” e argumenta que “nada disso se encontra estabelecido pelo art. 103-B, § 4º, da CF, podendo se entender, apenas, que o CNJ tem competência para fiscalizar os órgãos do Judiciário que estejam pagando parcelas remuneratórias inconstitucionais e indevidas, mas, jamais, tendo função legislativa, de determinar os reajustes dos subsídios da magistratura nos estados-membros” (e-doc. 5, p. 6).



    4. Acrescenta que “não pode ser desconsiderado o que determinam as Constituições estaduais acerca da necessidade da aprovação de lei específica sobre o reajuste dos subsídios dos magistrados estaduais” e argumenta que “alguns Tribunais de Justiça (por exemplo, o do Estado do Rio Grande do Norte) estão com problemas orçamentários e, pela repercussão local, não têm condições de promover o reajuste dos magistrados sem ultrapassar o limite prudencial das despesas com pessoal fixado pela lei de responsabilidade fiscal.”



    5. Requer a reforma do acórdão recorrido, para “julgar improcedente a pretensão do recorrido” (e-doc. 5, p. 11).



    6. O recurso foi inadmitido, na origem, com base no enunciado nº 280 da Súmula do STF (e-doc. 6).



    7. Interposto o presente agravo (e-doc. 7), foi apresentada contraminuta, em que requerida a manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. No recurso extraordinário interposto não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral da questão constitucional nele suscitada. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto. Nessa linha, são os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”



    (RE nº 1.205.037-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, §3º, da CF/88, c/c art. 1.035, §2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    9. Não bastasse, o Plenário desta Corte, ao exame do Tema RG nº 81, firmou entendimento no sentido de que a controvérsia versada na espécie não possui repercussão geral. Eis a ementa do julgado paradigmático:



     



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes.”



    (RE nº 576.336-RG/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 07/05/2008, p. 06/06/2008).



    10. Ressalte-se que a condenação do ora recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos descontos do teto constitucional previsto no art. 37 da CRFB decorreu do exame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local pertinente, o que atrai, ainda, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.418.850-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2023, p. 05/05/2023).



    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. teto remuneratório local. Diferenças salariais. Ausência de repercussão geral. Tema 81. Súmulas 279 e 280/STF. 1. Agravo interno em face de decisão monocrática que manteve acórdão que determinou o pagamento de diferenças salariais devidas ao recorrido em razão da não implantação do teto remuneratório estadual, devidas entre janeiro e junho de 2019. 2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 576.336-RG, sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 81). 3. Dissentir das conclusões do Tribunal de origem exige a reanálise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.418.751-AgR/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2023, p. 02/06/2023.)



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator